Tribunal: STF
Processo: Rcl 81065
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Lopane Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda. contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do processo nº 0010888-78.2023.5.18.0007, que teriam desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada no Tema nº 497 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que, nos autos em referência nesta ação, foi demandada por Lorena Moreira Celestino em ação trabalhista ajuizada com objetivo de ver reconhecida a estabilidade gestante no momento de encerramento do vínculo laboral.



    Discorre que o TRT 18 “reformou a r. sentença para reconhecer o direito à estabilidade gestacional da reclamante, mesmo o contrato tendo sido rescindido por iniciativa da empregada – pedido de demissão” (e-doc. 1, p. 2-3). 



    Afirma que “é incontroverso que jamais houve qualquer vício de consentimento pela empregada ao pedir demissão, tendo ela optado por livre e espontânea vontade em demitir-se do trabalho”.



    Sustenta, acerca da solução apresentada pela justiça trabalhista, que 



    “[t]al entendimento é, com as devidas vênias, manifestamente inconstitucional, por contrariar a ratio decidendi e o próprio conteúdo da tese estabelecida pelo STF no Tema 497, que condiciona expressamente a estabilidade apenas à dispensa arbitrária ou sem justa causa. 



    A decisão do TRT, endossada pelo juízo de admissibilidade e pela decisão monocrática do TST, ao indeferir o processamento do Recurso de Revista, não apenas contraria o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como também reforça a aplicação indevida e inconstitucional do Tema 55, fixado pelo TST.



    Nesse contexto, aduz que houve, também, violação à Súmula 10 do STF, uma vez que a conclusão adotada pela autoridade reclamada está “em dissonância com o entendimento deste Excelso STF, bem como, do artigo 10, inciso II, alínea “b”, do ADCT, e, por decorrência lógica, viola a Súmula Vinculante n.º 10, desta Corte.” (e-doc. 1, p. 7)



     Requer, ao fim,



    “b) A concessão de medida liminar, ad referendum do Relator, nos termos do art. 989, II, do CPC, para suspender imediatamente os efeitos do Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, bem como da decisão monocrática do TST, que aplicaram entendimento incompatível com a tese firmada pelo STF no Tema 497 de repercussão geral, até o julgamento final da presente Reclamação Constitucional. 



    c) Que se reconheça, no julgamento da presente Reclamação Constitucional, a incompatibilidade da tese firmada no Tema 55 (nos autos de nº RR-0000427-27.2024.5.12.0024) do Tribunal Superior do Trabalho com o entendimento vinculante estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 497 da Repercussão Geral, assentando-se que o pedido de demissão voluntário da empregada gestante, ainda que sem assistência sindical, não se equipara à dispensa arbitrária ou sem justa causa, afastando-se a aplicação do art. 500 da CLT como condição de validade nesses casos;



    (...)



    f) Ao final, o integral provimento da presente Reclamação Constitucional, para cassar os atos decisórios proferidos nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0010888-78.2023.5.18.0007, restabelecendo a validade do pedido de demissão formulado pela empregada, afastando-se a incidência da estabilidade gestacional no caso concreto, em respeito à autoridade da tese firmada no Tema 497 do STF, com a consequente improcedência total da ação trabalhista.” (e-doc. 1, p. 10 e 11)



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Com efeito, após consulta do andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que sequer houve interposição de recurso extraordinário. 



    Com efeito, não cumprido o requisito de esgotamento de instância, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação própria, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente